Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-25.2022.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003747-25.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 792.614.261-15 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVILINO EMILIO ECKERT - CPF: 889.930.600-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA MENDES DA SILVA - CPF: 872.766.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUNARDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 614.039.433-38 (TERCEIRO INTERESSADO), A J JUNIOR CANOFF - CPF: 016.680.311-16 (VÍTIMA), ALFREDO HIROSHI ABE - CPF: 888.081.738-87 (VÍTIMA), JEFFERSON WILLIAM BAUERMEISTER DE OLIVEIRA - CPF: 864.614.601-44 (VÍTIMA), LOURENCO ALVES CANOFF - CPF: 015.845.379-49 (VÍTIMA), IVANILDO PEDROSO DE AMORIM - CPF: 006.905.441-03 (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ASSISTENTE), FRANCIS VILA NOVA - CPF: 571.719.391-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha comercializando o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP).

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Viável o reconhecimento da continuidade delitiva quando a forma de aquisição do produto de má origem observa as mesmas condições de tempo, local e modo de execução, sendo os múltiplos delitos considerados como subsequentes do primeiro (art. 71 do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Adão Teodoro de Almeida
como incurso nas sanções do art. 180, §1º e §2º, por cinco vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste: a) na inobservância das provas carreadas aos autos, ao argumento de que não ficou evidenciado que o réu tinha ciência da origem ilícita dos veículos; b) na necessidade de desclassificação do crime para receptação culposa; c) no reconhecimento da prática dos delitos na forma do concurso material, quando, na sua compreensão, deveria ser aplicado ao caso o crime continuado do art. 71 do Código Penal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pela prevalência da decisão (Id nº 149305908).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sob Id. 154833159, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste: a) na inobservância das provas carreadas aos autos, ao argumento de que não ficou evidenciado que o réu tinha ciência da origem ilícita dos veículos; b) na necessidade de desclassificação do crime para receptação culposa; c) no reconhecimento da prática dos delitos na forma do concurso material, quando, na sua compreensão, deveria ser aplicado ao caso o crime continuado do art. 71 do Código Penal.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
, apenas no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Isso porque, quanto ao pleito de absolvição e desclassificação para receptação culposa, verifica-se que restou demonstrada a materialidade delitiva por meio dos boletins de ocorrência, contratos de compra e venda, laudos periciais e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal, bem como a autoria pelo acusado, uma vez que foi o recorrente quem vendeu às vítimas todos os 05 (cinco) veículos que haviam sido roubados em Cuiabá.

Conforme se infere dos autos, o sentenciado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º e §2º, por cinco vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (receptação qualificada), por ter adquirido 05 (cinco) veículos objetos de roubo nesta capital, sendo 04 (quatro) subtraídos entre os meses de julho a dezembro de 2021, e 01 (um) subtraído no dia 24 de novembro de 2018, sendo posteriormente revendidos a terceiros na cidade de Nova Mutum/MT.

As revendas estão materializadas nos contratos de compra e venda entre o apelante e as vítimas, nos Id’s 91412808 (S-10, LT DD2A, preta 2014/2015, placa IZS0C12), 90995127 (Ford F-1000, preta 1992/1993, placa BJE5E15), 90995127 (Renault Duster, branca 2019/2022, placa QQR1G74), 95661806 (S-10, LT FD4, branca, 2015/2015, placa PWS7C98) e 91099139 (Onix, placa QCB 1429), e os respectivos Laudos Periciais corroboram a adulteração de todos os sinais de identificação dos veículos.

Ao contrário da tese defensiva, a análise do suporte probatório e das circunstâncias do delito demonstra que o ora apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos veículos, tanto que admitiu que os comprou apenas através de fotos, de uma mesma pessoa identificada por “Verinho da Pedra”, e que sequer realizou vistoria em qualquer dos automóveis, não havendo nem mesmo recibo da suposta transação, comprovante de depósito ou outro documento que corrobore a alegada boa-fé.

A versão apresentada pelo recorrente ganha ainda mais fragilidade quando confrontada com os depoimentos das vítimas, dando conta de que as negociações ocorriam mediante
“simples contrato particular de compra e venda, com preço parcelado em longuíssimas prestações, sem juros, sem qualquer garantia, ou direito de sequela, recebendo tão somente notas promissórias, e sem obrigar os compradores sequer à contratação de seguro do bem”
.

Segundo, ainda, informado pelo réu em seu depoimento em juízo, o mesmo conhecia algumas pessoas em Cuiabá, do ramo de automóveis, e comercializava/negociava a compra e venda de veículos desde a década de noventa, ainda que informalmente, ou seja, sem estabelecimento comercial físico.

Diante desse contexto, não é crível admitir tamanha inocência por parte de uma pessoa do ramo de veículos, ao ponto de acreditar em um terceiro que o procurou via telefone, sob a alcunha de “Verinho da Pedra”, vendendo veículos supostamente embaraçados momentaneamente, com preço consideravelmente abaixo do valor de mercado, exigindo apenas o pagamento de entrada e mais inúmeras parcelas, sem qualquer garantia, emitindo tão-somente notas promissórias para respaldar a negociação, cujas prestações sequer poderiam se dar em forma de transferência bancária, ficando acordado que todo dia 12 de cada mês passaria alguém na residência do recorrente para pegar a quantia em dinheiro.

Em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita dos veículos, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ou, como no caso em comento, comercializando o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita dos veículos não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque limitou-se a indicar um terceiro “Verinho da Pedra”, como responsável pelos veículos em questão, sem quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado nas duas fases da persecução penal.

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Pelos mesmos fundamentos até então delineados é que se revela descabido, também, o pleito de desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), já que para a configuração dessa modalidade não se admite o exercício da atividade comercial, como ocorreu no caso em apreço.

O crime de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do CP) é crime próprio, vez que somente pode ser praticado por quem exerça atividade comercial ou industrial, e o § 2º complementa a norma ao dispor que à atividade comercial se equipara qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. Vejamos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender
, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime
:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º -
Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
.”
(Destaquei)

No caso dos autos, percebe-se que o acusado atuou em atividade de equiparação, na medida em que ficou comprovada a aquisição e a venda de veículos para outrem mediante uma contrapartida financeira.

Portanto, ante as provas existentes no caderno processual, é imperativa a manutenção da sentença, com a condenação do apelado no incurso do artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação ou absolvição, conforme pretende a defesa.

Por derradeiro, merece acolhimento a tese do apelante no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que a forma de aquisição do produto de má origem observou as mesmas condições de tempo, local e modo de execução, e, nesses moldes, devem ser os delitos considerados como subsequentes do primeiro, aplicando-se, assim, a regra do art. 71 do Código Penal, que dispõe sobre o crime continuado,
in verbis
:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

In casu
, o juízo
a quo
aplicou a pena de 03 (três) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa para cada um dos cinco fatos, em concurso material, totalizando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, bem como 50 (cinquenta) dias-multa.

Em consequência do reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos fatos ocorridos entre 27/11/2021 e 17/12/2021,
tendo por critério o número de crimes praticados (quatro)
, aplica-se a fração de 2/3 pelo crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, resultando na pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Já em relação ao fato ocorrido em 08/04/2022, em razão do distanciamento temporal da conduta no que tange aos crimes perpetrados anteriormente, não há como afastar o concurso material entre as vendas realizadas em 2021 e esta última mais contemporânea, permanecendo a pena nos moldes em que fixado pelo juízo a quo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso do acusado Adão Teodoro de Almeida, para estabelecer a pena em
08 (oito) anos
de reclusão, além de
27 (vinte e sete) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023